Tribunal: CARF
Processo: 11080.732666/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732666/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.908 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
NILCATEX TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as alegações de violação a
dispositivos constitucionais e, no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FNS.
Versa o presente processo sobre Notificação de Lançamento de Multa por
Compensação Não Homologada (fl. 2) emitida contra a contribuinte em epígrafe com
fulcro no § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, no valor de R$ 88.791,34, em face
do Despacho Decisório que, exarado nos autos do PAF n.o 13971.908270/2016-09,
homologou em parte a compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2011, com débitos declarados por meio da PER/DCOMP n.o
07580.49506.160712.1.7.02-3411 e não homologou a compensação declarada por
meio das PER/DCOMP n.os 38393.16522.160712-1.7.02-5050, 08648.94048.190712-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732666/2017-51
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732666/2017-51

1-7-02-0860 e 01367.01674.190712.1-7-02-0089, em virtude da insuficiência de
crédito.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, irresignada, apresentou impugnação
colacionada às fls. 11 a 24, onde, em síntese:
Preliminarmente, alega que a presente impugnação não pode ser julgada antes
de realizado o julgamento da manifestação de inconformidade que foi apresentada nos
autos do PAF n.o 13971.908270/2016-09, e por meio da qual foi contestada a não
homologação das compensações declaradas, conforme expressamente previsto no § 18
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Argumenta, no ponto, que seria ilógico se a cobrança da multa persistisse acaso
"o valor principal" venha a ser considerado indevido, dado que, nos termos do art. 113
do Código Tributário Nacional (CTN), o acessório segue o principal;
Requer, em razão disso, o apensamento dos Processos Administrativos n°
11080.732666/2017-51 e 13971.908270/2016-09, a fim de que sejam julgados
conjuntamente, de molde a que se evite decisões conflitantes ou contraditórias,
aduzindo, ainda, ser conveniente a reunião dos processos, tendo em vista que há
identidade de partes e de objeto, e, bem assim, em prestígio aos princípios da
celeridade e da economia processual (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal - CF)
e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF);
No mérito, sustenta que não é possível haver a cumulação das "multas isolada e
punitiva" que, no caso dos autos, alcançam o percentual de 70% sobre os valores dos
débitos cuja compensação não foi homologada;
Cita ementas de decisões administrativas prolatadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e argumenta que, apesar dos referidos
julgados tratarem da incidência da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas do IRPJ (art. 44, II, "b" da Lei n° 9.430/96), as decisões são igualmente
aplicáveis à espécie em causa, dado que houve a incidência de duas multas (de mora e
isolada) decorrentes do mesmo fato e incidentes sobre a mesma base de cálculo,
caracterizando o inadmissível bis in idem, conforme interpretação do citado colegiado;
Em razão disso, alega ser necessário o cancelamento de ao menos uma das
multas, ou ainda, caso assim não se entenda, que seja a multa aplicada no despacho
decisório deduzida da multa isolada, tendo em vista que elas não podem ser cobradas
de forma cumulativa;
Em outro plano, reclama que a disposição contida no § 17 do art. 74 da Lei n.o
9.430, de 1996, malfere diversos princípios e normas constitucionais, a exemplo do
direito de petição previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea "a", da Carta da República,
dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal
material (art. 5o,LIV, da CF), do direito de propriedade disposto no art. 5o, inciso
XXII, da Constituição Federal, do princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da
CF);
No ponto, reclama ainda que, para que se proceda à compensação, deve existir
necessariamente um prévio pedido de ressarcimento, que somente após análise poderá
vir a ser deferido, dando origem ao crédito objeto da declaração de compensação, o
que pode levar anos, ao que argumenta que esta demora também malfere a norma
constitucional prevista no art. 5o, LV, da Carta da República (que garante o direito ao
contraditório e à ampla defesa), já que durante o interregno da avaliação do seu
pedido, o contribuinte fica à mercê do Fisco, sem perspectiva do aproveitamento dos
valores em discussão, o que prejudica o normal desenvolvimento das suas atividades,
na medida em que não pode contar com estes valores em sua conta corrente;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732666/2017-51

Neste passo, noticia que a disposição legal que ampara o lançamento da multa
impugnada foi declarada inconstitucional pelo Tribunal Regional Federal da 4a.
Região, além do que noticia também que a inconstitucionalidade da referida norma é
objeto da ADI 4905/DF, ainda pendente de julgamento;
Outrossim, noticia ainda a relevância da referida discussão judicial, tendo em
vista que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o RE n° 796.939/RS,
manifestou-se pela existência de Repercussão Geral da matéria, em 24/02/2016, o que
ensejou a suspensão do processamento dos feitos pendentes de apreciação acerca da
matéria, como o presente caso, inibindo novas decisões pertinentes;
Em razão disso, alega que a exigência combatida deveria ser cancelada ou
suspensa para aguardar a decisão sobre o tema pelo STF;
Em outro plano, ainda, reclama que a previsão legal hostilizada determina,
indistintamente, a punição, atingindo o contribuinte de boa-fé e inibindo o regular
exercício de um direito, ainda que inexitoso, revelando-se, por isso mesmo, abusiva;
Argumenta, no ponto, que, apesar da responsabilidade ser, em regra, objetiva,
no moldes do art. 136 do CTN, sua interpretação admite temperamentos, tendo em
vista que o art. 108, IV e art. 112, ambos também do CTN, permitem a aplicação da
equidade e a interpretação da Lei Tributária segundo o princípio do in dúbio pro
contribuinte;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) Que seja apensado o presente processo ao de n° 13971.908270/2016-09,
considerando a identidade de objeto, para que sejam julgados conjuntamente, a fim de
evitar decisões conflitantes;
b) Que seja cancelada a Notificação de Lançamento, sendo excluído o valor da
multa isolada, por não ser aplicável ao caso; ou
c) Que seja suspenso o presente feito até a apreciação acerca do Tema 736/RS
pelo E. STF; ou, quando menos,
d) Que seja a multa cobrada no despacho decisório deduzida da multa isolada,
em virtude da impossibilidade de aplicação concomitante das referidas multas.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/FNS, conforme acórdão n. 07-
43.330, de 24 de janeiro de 2019 (e-fls. 56), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
MULTA EM FACE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO.
O julgamento da impugnação à multa em face da não homologação da
compensação, realizado anteriormente à manifestação de inconformidade
apresentada com vistas a contestar o despacho decisório que não homologou a
declaração compensatória, não representa qualquer prejuízo aos princípios da
celeridade, economia processual, e segurança jurídica.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732666/2017-51

restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
MARCHA PROCESSUAL. SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
O fato de haver ação judicial, ajuizada por terceiros, acerca da
constitucionalidade da norma legal que serviu de base para o lançamento
tributário não tem o condão de sobrestar o julgamento administrativo de
primeira instância, dada a falta de previsão legal para tanto.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
MULTA EM FACE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
APLICABILIDADE EM FACE DE MULTA DE MORA. INEXISTÊNCIA
DE BIS IN IDEM.
Inexiste repetição da sanção sobre o mesmo fato quando se verifica que a multa
de mora acessória ao valor do tributo, cuja compensação não foi homologada,
penaliza a conduta da falta de recolhimento tempestivo do tributo ao passo que
a multa aplicada em face da não homologação da compensação penaliza a
conduta de a contribuinte ter declarado a existência de um crédito contra a
União que se verificou ser inexistente, ou insuficiente, para promover a
compensação colimada.
MULTA EM FACE DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A aplicação da multa de ofício em face da não homologação da compensação
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 71, repetindo
ipsis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação, acrescentando outros,
reproduzidos resumidamente em sequência.
Diz que “O Acórdão não se manifestou quanto ao pedido da contribuinte no
sentido de que este processo deveria ficar apensado ao já mencionado processo de crédito no
13971.908270/2016-09.”
Aduz que “(...) demonstrou que é necessário e prudente o apensamento dos
processos, em prestígio aos princípios da celeridade e da economia processual (art. 5o, LXXVIII,
da CF) e da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF).”
Sustenta que “Como nada disso foi analisado, há evidente nulidade no Acórdão, a
ensejar o retorno dos autos à primeira instância, para que a questão seja analisada e os autos
sejam apensados.”
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732666/2017-51

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada no processo no
10805.720184/2012-68.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.908 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.732666/2017-51

Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 107
DF CARF MF
Original